Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PEDIDO JUULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.
Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente, tendo em vista os elementos juntados pela impetração dando conta da patologia mental, necessária se mostra a realização do incidente de insanidade mental.
Pedido julgado procedente, ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009682-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 610.436.573-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANGELA MARIA DE MORAIS ARAUJO - CPF: 620.360.863-73 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
–
PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO
–
PEDIDO JUULGADO PROCEDENTE –

ORDEM CONCEDIDA
.

Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente, tendo em vista os elementos juntados pela impetração dando conta da patologia mental, necessária se mostra a realização do incidente de insanidade mental
.

Pedido julgado procedente
, o
rdem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
a

Defensoria Pública
em prol de
Francisco de Assis Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente responde à Ação Penal n.
1008627-15.2022.8.11.0004
, no juízo acima mencionado, pela
suposta prática
do crime de feminicídio

qualificado
pelo meio cruel e pelo recurso que dificulta a defesa da vítima
(
art
. 121, §2o, III e IV, c/c §2o-A, I, do Código Penal e art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06)
.

O
impetrante

registra

que
,

após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, na fase do art. 422 do Código
Processo Penal
, o paciente apresentou pedido de instauração de incidente de insanidade mental, ao argumento de que existe dúvida razoável acerca da sua inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, juntando relatório
psiquiátrico que
o
diagn
o
stico
u
com
o portador da doença classificada como
CID F19 (dependente de múltiplas drogas).
Ao apreciar o
pleito
, o juízo impetrado indeferiu
o pedido
e designou a
s
essão de
j
ulgamento do Tribunal do Júr
i para o dia 15 de maio de 2023
.
Entretanto, após o juiz presidente declarar aberta a sessão, a defesa postulou a suspensão do julgamento em virtude da tramitação do presente
habeas corpus,
tendo a autoridade judiciária
deferido o pedido.

Sustenta
que a
autoridade acoimada de coatora indeferiu a instauração do incidente
sem justificativa plausível, mormente na hipótese em que, de acordo com o entendimento d
o
juízo de origem, a referida prova técnica é imprescindível para a formulação de quesi
t
o
,
na
s
essão
de julgamento

do Tribunal do
J
úri
,
acerca da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do paciente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a suspensão do

julgamento designado para 15
de maio de
2023
,
“
determinando a instauração de incidente para apurar a sanidade mental do paciente nos termos
do art. 149 do CPP
”
;

ou
,
subsidiariamente
,
“
que em sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri seja levado ao conhecimento dos jurados, competentes para a causa, quesito sobre relevância causal da sanidade mental do acusado nos acontecimentos dos fatos, quanto sua (in)capacidade absoluta ou relativa
”
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
166927159
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
167313669
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
169782658
, opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é mister registrar que a ação mandamental de
habeas corpus
somente é cabível quando a decisão vergastada contiver alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, art. 5o, da Constituição Federal.

Na espécie, no curso do processo, após a instrução processual, o paciente formulou pedido de produção de provas, consistente na instauração de incidente de sanidade mental, haja vista ser
ele
portador
“
transtornos
mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência (CID F19.2), ansiedade generalizada (CID F41.1), transtorno afetivo bipolar (CID F31.3) e
apnéia
do sono (CID G47.3)
”
.

Todavia, o juízo de primeiro grau indeferiu a realização
do incidente, sob o fundamento de
que
a documentação juntada pela defesa não ensejou dúvida razoável acerca da sanidade mental do paciente que justificasse a necessidade da instauraç
ão do referido procedimento, conforme se infere destes trechos da decisão:

[...] 2. Do incidente de insanidade
mental Em
fase de 422, a defesa postulou a instauração de incidente de insanidade mental alegando que o réu no tempo do fato possuía dependência em substâncias etílicas, bem como realizou tratamento para essa dependência. O pleito defensivo não merece guarida, uma vez que a mera alegação de o acusado ao tempo do fato, era usuário bebidas alcoólicas, não atrai a obrigatoriedade de instauração de incidente de insanidade mental se não comprovada dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.

[...]

Além disso, somente houve a afirmação de que o réu fazia uso de bebidas alcoólicas, não indicando eventual dúvida a respeito da sua capacidade de entender a ilicitude ou de direcionar sua vontade, ao tempo dos fatos. Assim, não havendo apresentação de elementos aptos para colocar em dúvida a higidez mental do acusado ou apresentação de qualquer indício de inimputabilidade do réu que justifique a instauração do aludido incidente, indefiro o pleito defensivo. [...]
.
(Trechos
decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental
vista no ID 166627671, p. 363-364).

Acerca do tema, o art. 149 do Código de Processo Penal dispõe
de forma claro e insofismável
que:

“
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
”

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci
, doutrinando sobre o assunto esclarece que
:

“
Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12a.ed. São Paulo: Revi
sta dos Tribunais, 2013, p. 353
)
.

Nesse contexto
, tem-se que a realização do exame
médico-legal somente
será determinada quando houver dúvida fundada e razoável quanto à higidez mental do acusado, tanto pela superveniência de enfermidade no curso do processo
quanto
pela presença de indícios suficientes de que, ao tempo dos fatos, era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Aliás, no que diz respeito matéria, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A instauração do incidente depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, o magistrado informou não haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica
. Destacou que o pedido da defesa está baseado em tratamento psicológico realizado pelo réu há muitos anos (2006 a 2007) e retomado somente após o conhecimento da acusação, em janeiro de 2021.

2.
Não se pode confundir o afastamento de atividade laboral por licença médica para tratar possível depressão com as hipóteses de insanidade mental, que impedem o acusado de ter consciência dos seus atos e influem na prática do ilícito.
Precedente: MS 8.544/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015,
DJe
21/10/2015.

3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via mandamental. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg
no HC n. 689.555/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado e
m 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021
)
.
Destacamos

No caso ora em análise, a genitora do paciente desde a fase inquisitiva, se manifestou no sentido de que ele é alcoólatra, sofre de depressão e crises de insônia e
,
em razão disso
,
faz uso de medicamentos controlados
,
tendo
aduzido, ainda
,
que o
favorecido
faz acompanhamento

pela equipe multidisciplinar d
o CAPS
, o que traz a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente, a ponto de que seja instaurado o competente incidente de insanidade mental.

Além da manifestação da ascendente do
paciente
, os demais elementos constantes
destes
autos também demonstram a necessidade de instauração de
incidente de insanidade mental, tais como os relatórios médicos que descrevem o
seu
histórico
clínico
,
além de elencar as medicações as quais
ele
fez uso durante
todo
o tratamento.

Não é demais consigna
r
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo
Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas insertas no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Esclareça-se, ainda, nessa senda, que
conquanto
a análise da incapacidade deva ser analisada sob a ótica do fato isolado praticado pelo agente, os elementos probatórios acima indicados, mormente a documentação juntada
nestes
autos com a manifestação da
mãe
do paciente, geram indícios suficientes a ensejar dúvidas acerca de sua higidez mental.

Cumpre asseverar, nesse diapasão
,
que a não instauração do incidente de insanidade mental pode causar prejuízos ao paciente, visto que eventual afastamento ou redução de sua imputabilidade poderá acarretar a isenção ou a diminuição da pena ou, inclusive, a aplicação de medida de segurança, se
esta
se mostrar necessária, direitos estes que não
seriam deferidos ante a ausente de apuração acerca de sua higidez mental no momento da
pratica
do crime e na atualidade.

Sendo a
ssim, havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente mostra-se necessária uma investigação própria nesse sentido, a fim de verificar se
ele
tinha, à época do
s
fato
s
, plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 149 do Código Processo Penal.

Posto isso, em
conso
nância com o parecer da cúpula ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus

para determinar a instauração de incidente de insanidade mental d
e
Francisco de Assis Ferreira da Silva
,
a fim de que se proceda
a avaliação de sua condição mental, conforme art. 149 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023